Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SE PROTRAIR A DÍVIDA NO TEMPO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevê o Decreto distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
2. No caso concreto, o autor contraiu empréstimos consignados em folha de pagamento, cujos descontos suplantam o limite legal. É necessário limitar os descontos, bem como devolver os valores indevidamente descontados.
3. A determinação de que o valor devido ao banco se protraia no tempo é forma razoável de se garantir o pagamento do débito e resguardar a dignidade do devedor.
4. Apelação não provida. Maioria.